Tribunal: CARF
Processo: 13002.001881/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13002.001881/2008-73 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.019 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MARIETA KNAK Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de origem para que esta anexe aos
autos o dossiê fiscal, bem como demonstre como chegou ao valor tido por omitido na autuação.
Posteriormente, a recorrente deve ser cientificada da diligência realizada e do seu resultado,
facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/6), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$5.031,76 para
saldo de imposto a restituir de R$1.454,68.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista, consignando:
CONFORME
DIRF
E
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
PELO
CONTRIBUINTE.
Impugnação
Cientificada à contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, às fls. 2/9 dos autos,
na qual a contribuinte alegou que o valor tido por omitido se trataria de honorários advocatícios
pagos na ação judicial. Indicou a juntada do recibo correspondente.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 14/17):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13002.001881/2008-73
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.001881/2008-73

Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É de se manter o lançamento referente a rendimentos tributáveis recebidos pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista, visto não ter comprovado o pagamento de
honorários advocatícios em documentação hábil.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/11/2010 (fl. 19), a contribuinte, em
30/11/2010 (fl. 20), apresentou recurso voluntário, às fls. 20/24, reiterando a alegação
apresentada em sua impugnação e indicando a juntada de documentação comprobatória.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre valores recebidos pela contribuinte em decorrência de ação
trabalhista. Em seu recurso, a contribuinte reitera o argumento de que os valores tidos por
omitidos correspondem aos honorários pagos, anexando em sua defesa o recibo de fl.21 e ata de
audiência judicial de fls. 22/23.
Na autuação, a autoridade fiscal aponta a existência de DIRF, bem como de
documentos apresentados pela contribuinte no curso da ação fiscal (fl.4). Entretanto, nenhum
desses documentos foi juntado aos autos.
O exame dessa documentação mostra-se necessária de forma a restar esclarecido
se a autoridade fiscal já considerou na autuação os honorários correspondentes aos rendimentos
recebidos.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
fiscal anexe aos autos o dossiê fiscal, bem como demonstre como chegou ao valor tido por
omitido. Posteriormente, a recorrente deve ser cientificada da diligência realizada e do seu
resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital